Tribunal: TJES
Processo: 5001148-68.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-68.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA DA PENHA PALAURO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário. A recorrente alega a falta de contratação a nulidade do pacto apresentado com o Banco Pan e a ausência de notificação de cessão de crédito em favor do banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se resta configurada a validade do contrato de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos efetuados quando a instituição financeira apresenta o instrumento assinado e o comprovante de efetivo depósito do crédito na conta bancária da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A comprovação de disponibilização e efetivo recebimento do crédito correspondente ao empréstimo consignado na conta-corrente da autora associada à juntada do contrato assinado afasta a verossimilhança das alegações de desconhecimento do débito e comprova a regularidade da relação jurídica. A ausência de notificação da cessão de crédito prevista na legislação civil não invalida a obrigação contratual nem isenta o devedor do pagamento da dívida quando demonstrado o proveito econômico dos valores disponibilizados. O usufruto do montante transferido por longo lapso temporal sem qualquer impugnação administrativa configura anuência tácita obstando o questionamento tardio das cobranças por configurar comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A efetiva disponibilização do numerário na conta bancária do consumidor, aliada à apresentação do instrumento contratual assinado, convalida a relação jurídica e afasta a pretensão de inexistência de débito. 2. A ausência de comunicação prévia sobre a cessão de crédito entre instituições financeiras não retira a exigibilidade da obrigação e não desobriga o mutuário que se beneficiou do crédito."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 27; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 189, 290 e 373, II.

RELATÓRIO

1.
Da Causa de Pedir (Inicial).
Olga da Penha Palauro ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. alegando que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. Diante disso pleiteou a suspensão das cobranças a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Da Sentença.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

3. Das Razões Recursais.
Inconformada a parte autora interpôs recurso inominado sustentando a reforma integral do julgado. Nas razões recursais alega que o contrato apresentado vincula-se originalmente ao Banco Pan e que não há prova de que tenha sido cientificada a respeito de eventual cessão de crédito em favor do Banco Bradesco na forma exigida pela legislação civil. Impugna a assinatura lançada no instrumento contratual reitera a tese de inexistência de relação jurídica válida e sustenta que a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável na modalidade in re ipsa pelo que requer a procedência de todos os pleitos da exordial.

VOTO

4
. A preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento uma vez que as razões recursais atacam o fundamento central da sentença combatendo diretamente a conclusão judicial acerca da validade e eficácia do contrato apresentado na instrução. Desse modo afasto a preliminar arguida pelo recorrido.

5
. No tocante às prejudiciais de mérito concernentes à prescrição trienal ou quinquenal do direito de ação articuladas pela instituição financeira estas devem ser integralmente rejeitadas. Tratando-se de pretensão voltada à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado com fulcro na ausência de consentimento a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça orienta que a discussão envolve vício de segurança na prestação do serviço bancário atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais o termo inicial da contagem do referido prazo deve coincidir com a data do último desconto efetuado no benefício previdenciário e não do primeiro abatimento por se tratar de obrigação de trato sucessivo em que a lesão se renova mensalmente. Considerando que os descontos perduraram e que a ação foi distribuída em outubro de 2025 não há que se falar em consumação da prescrição.

6.
Nó mérito, a questão central controvertida cinge-se na verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e na consequente legitimidade dos descontos mensais efetuados nos proventos da segurada.

7.

O exame detido do caderno processual revela que a instituição financeira requerida desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil. Foi colacionado aos autos o instrumento de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinado pela consumidora contendo todas as especificações detalhadas acerca do mútuo financeiro além de documento descritivo do crédito de ID 89876443.

8.
Ademais o comprovante de transação bancária juntado de forma clara evidencia que o valor líquido do empréstimo foi efetivamente transferido e depositado na conta-corrente de titularidade da própria autora perante o Banco SICOOB S.A. na data de 11 de março de 2020. Em sede de audiência de instrução e julgamento o patrono da requerente admitiu expressamente o recebimento do crédito e a própria demandante confirmou ser a titular da referida conta bancária esvaziando por completo as alegações iniciais de desconhecimento da transação.

9.
A insurgência da recorrente quanto à circunstância de o contrato ter sido originariamente formalizado com o Banco Pan não possui o condão de invalidar a cobrança exercida pelo Banco Bradesco. A documentação carreada demonstra a ocorrência de cessão de crédito e migração de contratos entre as instituições financeiras prática plenamente autorizada no mercado bancário. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito nos moldes do artigo 290 do Código Civil não exime o devedor do cumprimento da obrigação nem retira a liquidez do débito operando apenas o efeito de impedir que o devedor pague erradamente ao credor originário. Comprovada a reversão do numerário em benefício da autora a declaração de inexistência do negócio jurídico configuraria inequívoco enriquecimento sem causa.

10.
A conduta da recorrente em usufruir integralmente do crédito disponibilizado e após longo decurso de tempo pleitear a restituição das parcelas adimplidas configura evidente comportamento contraditório que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva e seus institutos correlatos. Constatada a regularidade do negócio jurídico e o efetivo proveito econômico da consumidora resta afastada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira o que obsta o acolhimento dos pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO.

11
.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

1
2.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 suspendendo a exigibilidade da cobrança por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)